Tribunal: TJBA
Processo: 0087522-09.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0087522-09.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ZORAIDE DE BARROS GUEDES

Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA (OAB:BA16770-A)

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO (OAB:BA8564-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO COM BASE NA SÚMULA 372 DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DO CPC/2015. TEMA 1000/STJ. INAPLICABILIDADE A PROCESSO REGIDO PELO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Zoraide de Barros Guedes contra o acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta por Banco Bradesco S.A., para afastar a multa cominatória fixada em Ação Cautelar de Exibição de Documentos, com fundamento na Súmula nº 372 do STJ. A Embargante sustenta omissão e contradição, sob o argumento de que o julgado deixou de considerar a superveniência do CPC/2015, especialmente os arts. 139, IV, e 400, parágrafo único, bem como a tese firmada no Tema 1000/STJ, defendendo a possibilidade de imposição de multa coercitiva e requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o aresto incorreu em omissão ao afastar a multa cominatória, sem examinar a incidência superveniente do CPC/2015 e da tese firmada no Tema 1000/STJ; e estabelecer se há contradição na manutenção de decisão proferida sob a égide do CPC/1973, mas validamente publicada apenas em 2026, sem adequação ao regime jurídico vigente no momento da publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A decisão colegiada aplicou corretamente o entendimento vigente à época de sua prolação, em 2012, quando prevalecia a orientação consolidada na Súmula nº 372 do STJ, que vedava a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos regida pelo CPC/1973.

5. A posterior entrada em vigor do CPC/2015 e a consolidação de nova orientação jurisprudencial no Tema 1000/STJ não autorizam, por meio de Declaratórios, a aplicação retroativa de lei nova a julgamento já realizado, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

6. A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é interna ao próprio julgado, e não entre a decisão e a legislação ou jurisprudência superveniente invocada pela parte.

7. Não há omissão quando o Tribunal decide a controvérsia com base nas premissas jurídicas existentes no momento da sessão de julgamento, ainda que posteriormente sobrevenha alteração legislativa ou jurisprudencial.

8. O próprio Tema 1000/STJ modulou seus efeitos ao estabelecer que a tese não se aplica aos pedidos de exibição regidos pelo CPC/1973, aos quais permanecem aplicáveis os Temas 47, 149 e 705/STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV, 400, parágrafo único, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 372; STJ, Tema Repetitivo nº 1000; STJ, Temas nº 47, 149 e 705.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0087522-09.2007.8.05.0001,
em que figuram como Embargante
ZORAIDE DE BARROS GUEDES
,
sendo
Embargad
o

o
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.